Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOMES DOS DEVEDORES. INFORMAÇÕES ACERCA DE VALORES E CRÉDITOS PENHORÁVEIS. INFORMAÇÕES CUJA OBTENÇÃO NÃO É POSSÍVEL À PRÓPRIA PARTE. DADOS NÃO ATINGIDOS PELA PESQUISA REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD (SISBAJUD). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As fintechs, também chamadas bancos digitais, não aparecem no rol de instituições participantes do Sistema BacenJud 2.0, bem como ainda não são alcançadas pelas ferramentas do sistema SisbaJud, seja como Sociedade de Crédito Direto (SCD), seja como Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP).
2. A diligência requerida pelo agravante, mas indeferida pelo juízo, é viável para a obtenção de informações de existência de ativos financeiros ou créditos de qualquer natureza em nome dos agravados por meio de consulta a fintechs, conquanto se o faça racionalmente por meio de solicitação de auxílio ao Banco Central do Brasil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.